Tribunal: TJES
Processo: 5004451-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004451-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A S C REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO IDENTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Indeferida a gratuidade pleiteada e devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a recorrente apresentou o comprovante bancário sem a correspondente guia de recolhimento, ensejando a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC.

2. Uma vez não observados os ditames do art. 1.007, §4º, do CPC, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a deserção identificada.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 17 de outubro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 5456445, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela agravante, considerando sua deserção.

Em seu arrazoado a agravante sustenta basicamente que por erro não colacionou a juntada da guia do recolhimento oportunamente, mas que após a intimação apresentou o documento. Além disso, renova o pedido de gratuidade da justiça, a fim de que o agravo de instrumento inadmitido seja conhecido e provido. A final, requer seja reformada a decisão em comento, com consequente conhecimento do apelo inadmitido. (ID. 5717243)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 5742748).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 5456445, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela agravante, considerando sua deserção, nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal nos autos dos embargos à execução nº 5011954-19.2021.8.08.0035.

De plano devo consignar que o recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015.

Ocorre que o agravante interpôs o presente recurso sem a comprovação do preparo recursal, ao pálio de que está litigando sob o patrocínio da gratuidade da justiça, mas como se trata de pessoa jurídica e uma vez identificados elementos nos autos que infirmam a alegada hipossuficiência econômica da parte e não comprovada tal condição, mesmo após ter sido intimada para tanto (Id.
4884449
), a benesse restou denegada (Id. 4988288).

Devidamente intimada para providenciar o preparo recursal, a agravante limitou-se a colacionar o recibo bancário constante do evento n. 5179267, desacompanhado da guia de preparo a ele relacionada e, nessa circunstância, sabe-se que a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. (...)". (AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

Uma vez descumprida a regra estabelecida pelo art. 1,017, §1º, do CPC, a parte foi intimada, desta feita para promover o preparo nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC (Id. 5222043), mas limitou-se a promover a juntada da guia de recolhimento do preparo não juntada oportunamente, alegando sem qualquer prova a ocorrência de justo impedimento, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece em seu artigo 1.007, caput, que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do Recurso. No entanto, no § 4º do mesmo artigo, dispõe que a ausência do preparo não tornará o Recurso imediatamente deserto, devendo ser oportunizado a parte o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

II. In casu, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do Recurso, restou determinado a intimação do Recorrente para que providenciasse o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, oportunidade em que o mesmo, após devidamente intimado, quedou-se inerte.

III. Ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.[...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001266, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

Pelo exposto, não conheço do recurso, posto que deserto.[...]”

Em que pese os termos das razões recursais, tenho que não vinga a irresignação da parte, pois não juntou a correspondente guia do preparo recursal no momento da interposição do recurso e, apesar de intimada para os fins do art. 1.007, §4º, do CPC, limitou-se a trazer a cópia do documento faltante denotando a deserção recursal, nos termos da jurisprudência do e. STJ.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não instruído o recurso com o comprovante regular de preparo, bem como não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear o vício, com o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4º, art. 1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.

2. "É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras" (AgInt no AREsp n. 2.039.769/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.161.568/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judiciais, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem.

2. A parte recorrente foi intimidada, por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, para apresentar o comprovante de efetivo pagamento e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

3. Ocorre que a parte recorrente não atendeu no prazo estipulado a integralidade da determinação da Presidência.

4. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só dos comprovantes de pagamento, mas também das guias de recolhimento devidamente preenchidas, sob pena de deserção.

5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.172.045/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por meio do despacho de fls. 74, determinei que o agravante promovesse o recolhimento em dobro do preparo (arts. 932 § único c/c 1.007, § 4º, ambos do CPC), vez que, quando da interposição do recurso, não houve a juntada da guia e do comprovante do respectivo pagamento.

2. Ocorre que, após intimado, o agravante realizou apenas um pagamento, vez que o pagamento datado de 30/07/2019 foi aquele que deixou de apresentar no momento oportuno.

3. Com efeito, a posterior juntada do comprovante de pagamento realizado na data de 30/07/2019, após intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo, caracteriza flagrante preclusão consumativa.

4. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0008758-72.2019.8.08.0011 (011199002848), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COMPROVAÇÃO DO PREPARO EXTEMPORÂNEO E SEM GUIA DE RECOLHIMENTO INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO IDENTIFICADA PRECEDENTES DO STJ DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Indeferida a gratuidade pleiteada e devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, o recorrente apresentou de forma extemporânea o comprovante bancário sem a correspondente guia de recolhimento, ensejando a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC.

2. Uma vez que o recorrente não observou os ditames do art. 1.007, §4º, do CPC, ante a não complementação das despesas postais, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ele interposto, tendo em vista a deserção identificada.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 0001398-91.2012.8.08.0024 (024199008228), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 17/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.